Tribunal: TJDFT
Processo: 0721556-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXTRAMUROS. IMPOSSIBILIDADE. RESSOCIALIZAÇÃO GRADUAL. OCORRÊNCIAS DISCIPLINARES. GRAVIDADE DO ATO INFRACIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A concessão de saída especial, saída teste e saídas sistemáticas deve se dar de forma gradual, pois esses benefícios visam preparar, de forma progressiva, a reinserção do adolescente infrator na sociedade.
2. O envolvimento do menor em ocorrências disciplinares, bem como a gravidade do ato infracional, revela que ainda não está preparado para ser beneficiado com benefícios extramuros, sendo prudente aguardar uma evolução comportamental mais consistente.
3. Recurso conhecido e desprovido.